Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-21.2002.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000112-21.2002.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HOSANA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ANNE DA SILVA PORTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. A decisão de primeiro grau fundamentou-se, essencialmente, no laudo pericial judicial, que concluiu pela aptidão da segurada para o exercício de sua atividade habitual, afastando o requisito da incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise deste Tribunal consistem em verificar: a) A ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas complementares, como a resposta a quesitos suplementares e a realização de audiência de instrução; b) A existência de nulidade do laudo pericial, seja pela demora em sua apresentação, seja pela especialidade do perito nomeado não ser correspondente à patologia da Apelante; c) A análise do mérito da demanda, especificamente quanto à comprovação da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade, considerando o laudo pericial, os documentos médicos apresentados e as condições pessoais e sociais da segurada; d) A regularidade da revogação, na sentença, de ordem de bloqueio de valores, que visava ao cumprimento de tutela antecipada anteriormente deferida e confirmada em sede de Agravo de Instrumento por este Tribunal. III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, conforme o seu livre convencimento motivado, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Existindo nos autos prova técnica considerada suficiente para o esclarecimento da controvérsia, como o laudo pericial judicial, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, conforme o disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. A legislação processual não exige que o perito judicial possua título de especialista na área médica da enfermidade investigada, sendo suficiente a sua habilitação como médico para aferir a capacidade ou incapacidade laboral do periciando. Ademais, a alegação de nulidade do laudo pela demora em sua confecção não prospera quando não demonstrado prejuízo concreto para a apuração da verdade dos fatos, prevalecendo a avaliação clínica realizada na data do exame. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. 5. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) e o auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91), exige a comprovação da incapacidade laboral do segurado, seja ela total e permanente, ou temporária, respectivamente. No caso, a perícia médica judicial, prova técnica de maior relevância e produzida sob o contraditório, foi conclusiva ao atestar que a Apelante, embora portadora de patologias, se encontra apta para o desempenho de sua atividade habitual de faturista. 6. Embora o julgador não esteja vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), sua desconsideração somente se justifica diante de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário. Os laudos médicos particulares e o parecer do assistente técnico, por serem unilaterais, não possuem força para infirmar a conclusão da perícia judicial, que foi clara e fundamentada. A ausência do requisito da incapacidade, portanto, impede a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados. 7. A revogação da tutela de urgência em sentença de improcedência possui eficácia ex tunc, ou seja, retroage e torna sem efeito a obrigação de pagar que dela decorria. A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0002133-10.2017.8.05.0000, embora transitada em julgado, tratou do modo de cumprimento de uma decisão provisória, cuja validade estava subordinada ao resultado final do mérito. Com a improcedência do pedido principal, a base jurídica para a cobrança dos valores retroativos deixou de existir, tornando correta a revogação da ordem de bloqueio pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de Apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade, seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tem como pressuposto indispensável a comprovação da efetiva incapacidade do segurado para o trabalho. 2. Atestando a perícia médica judicial, de forma conclusiva e fundamentada, a aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual, a improcedência do pedido é medida que se impõe, ainda que existentes laudos médicos particulares em sentido diverso, os quais, por sua natureza unilateral, não prevalecem sobre a prova técnica produzida em juízo. 3. A revogação da tutela antecipada em sentença de improcedência torna sem efeito a obrigação que ela assegurava, inclusive no que tange ao pagamento de valores retroativos, restando prejudicada a discussão sobre a forma de sua execução." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 20, 21, 42, 59 e 86; Código de Processo Civil, arts. 370, 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: TJBA: Apelação/Reexame Necessário 8002549-62.2019.8.05.0001, Relatora Desa. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 11/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8035781-89.2024.8.05.0001, Relatora Desa. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000112-21.2002.8.05.0054, em que figuram como Apelante HOSANA OLIVEIRA DA SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA